Tribunal: TJSP
Processo: 2233294-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres – Indeferimento da tutela de urgência requerida pelo autor para "nomear administrador provisória à Sociedade VENTURA S/A, e a confirmação da medida quando da prolação da sentença, sobretudo pela gravidade da situação de saúde que o requerente se encontra, conforme laudo médico em anexo, pois desde que o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres – Indeferimento da tutela de urgência requerida pelo autor para "nomear administrador provisória à Sociedade VENTURA S/A, e a confirmação da medida quando da prolação da sentença, sobretudo pela gravidade da situação de saúde que o requerente se encontra, conforme laudo médico em anexo, pois desde que o requerente manifestou a intenção de se retirar, o mesmo vem sofrendo diversos meios coercitivos no intuito de impedi-lo e, abusos por parte dos irmãos, que culminam numa tentative (sic) exclusão do plano de saúde e em diversas práticas de gestão desleal que comprometem a continuidade da sociedade e sua própria saúde".
Contraminuta – Preliminar de falta de interesse processual – Questão ainda não aventada no processo principal, sendo vedado seu conhecimento neste recurso, sob pena de supressão de instância e de violação à devolutividade – Rejeição.
Inconformismo do autor – Descabimento – Divergências entre os acionistas que, por si sós, não justificam a nomeação de um administrador judicial sem que se apresentem atos de gestão e administração graves e capazes de comprometer as atividades empresariais, os quais o autor ainda não provou – Citação dos demais acionistas necessária, porque o ingresso deles na ação de origem tem fundamento legal (CPC, art. 601) e porque a legitimidade está calcada diante da circunstância de que os efeitos da sentença que dissolver parcialmente a sociedade são estendidos aos demais acionistas e à própria sociedade – Pretensão de manutenção de plano de saúde que não se justifica, porque não evidenciado tratar-se de ato de retaliação, mas, sim, ato de administração regular que, nesta sede, nem mesmo o estado de saúde do agravante justifica manter – Razões recursais que não ilidem os fundamentos da decisão recorrida, até porque não é aqui e nem agora que a controvérsia se resolverá – Recurso desprovido.